Tribunal: TJSP
Processo: 2277780-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2277780-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante GMM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA., é embargada ETNA COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTIGOS
PARA DECORAÇÃO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente sem voto), PEDRO BACCARAT E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2277780-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
2277780-03.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE
GMM Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
EMBARGADA
Etna Comércio de Móveis e Artigos para
Decoração S.A.
VOTO No 39.194
EMENTA

Embargos de declaração. Inocorrência dos vícios alegados pela
recorrente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de embargos à execução, indeferiu pedido de
diferimento das custas.
A embargante afirma que o acórdão incorreu em
omissão, já que “não se manifestou sobre todos os fundamentos de reforma
da r. decisão, notadamente as provas da insuficiência financeira e o direito
ao diferimento das custas, arguidos no Agravo de Instrumento”.
Assim, ela assevera que “da análise dos
documentos acostados aos autos consistentes no: extrato bancário do mês
de junho de 2020 e livros de entrada, saída e apuração de ICMS referente
aos meses de abril e maio de 2020 (fls. 5.225/5234 dos autos originais),
nota-se que não há entrada de dinheiro no caixa da empresa em valor
suficiente para o recolhimento das custas processuais”.
A recorrente assevera, ainda, que houve omissão
do acórdão quanto aos princípios constitucionais por ela indicados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2277780-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Como se confere a fls. 5.276 e 5.277, o acórdão
apontou que os documentos apresentados pela recorrente não
comprovavam a alegada insuficiência de recursos.
O acórdão consignou, ainda, que “conspirava
contra a assertiva de se cuidar de litigante impossibilitada de custear as
despesas do processo a circunstância de a recorrente desempenhar
atividade empresarial com valores vultosos, como aponta o próprio débito
executado (mais de R$ 17.000.000,00)”.
Não há que se dizer, pois, que houve omissão
quanto ao exame dos documentos apresentados pela embargante.
A
recorrente
afirma,
é
verdade,
que
a
insuficiência de recursos foi suficientemente revelada pelos documentos que
indica, mas tal assertiva não autoriza o manejo de embargos declaratórios.
Afinal, como se sabe, tal espécie de recurso não
se presta a obter revisão de julgado.
Certo, ainda, que não cabe à Corte local aferir se
o seu acórdão contrariou dispositivo da Constituição da República ou de lei
federal, eis que disso se incumbe outra instância.
Registre-se, a propósito, que nem para fins de
prequestionamento se mostra necessário que o acórdão aluda
nominalmente a cada um desses dispositivos, já que basta o chamado
tratamento temático, que na espécie ocorreu.
Realmente, o artigo 1.025 do CPC dispõe:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2277780-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
Em suma, os embargos ficam rejeitados.
ARANTES THEODORO
RELATOR